Tribunal: TJDFT
Processo: 0706133-87.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706133-87.2020.8.07.0020 RECORRENTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDOS: CARLOS EDUARDO ARAÚJO FAIAD, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE E CORRETORA DE CÂMBIO. VIGÊNCIA DE CONVÊNIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA VERIFICADA. PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. OBRIGAÇÃO NÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INADEQUADO. 1. Todos aqueles que de algum modo participaram da cadeia de produção e fornecimento do produto ou serviço, consoante inteligência dos artigos 7o, parágrafo único. e 18, do CDC, respondem solidariamente pela reparação dos danos ao consumidor. 2. A corretora de câmbio, instituição contratante de correspondente no país, responde solidariamente pelo inadimplemento contratual da correspondente cambiária, a teor do CDC e da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, desde que o convênio firmado entre as empresas esteja em vigência na data da realização do negócio jurídico. 3. A existência de pessoas jurídicas distintas, porém com o mesmo nome de fantasia ou o mesmo sócio administrador, não conduz, por si só, ao reconhecimento da responsabilidade solidária. 4. Os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, conforme critérios objetivos apresentados no artigo 85, §2o, do CPC e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo é que, deverão, excepcionalmente, ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do 85, § 8o, do CPC. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do Código Civil, defendendo a nulidade do negócio jurídico firmado, uma vez que foi celebrado sem a observância dos requisitos legais, a inexistência de participação da insurgente na cadeia de fornecimento da moeda adquirida pelo recorrido, salientando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, e a ausência de responsabilidade do mandante nos contratos firmados por mandatário que age com excesso de poderes ou fora dos limites do mandato. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 5o, inciso II, XXXII e LV, 59 e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Ademais, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JONAS WENTZ, OAB/RS 49.387, AFONSO BARBOSA RIBEIRO NETO, OAB/RS 87.151, e MAURÍCIO BRANDELLI PERUZZO, OAB/RS 74.929 (ID 32470558). Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados (ID 33119159). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à alegada contrariedade aos artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do Código Civil, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais referentes à nulidade do negócio jurídico firmado, a inexistência de participação da insurgente na cadeia de fornecimento da moeda adquirida pelo recorrido, diante da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, e a ausência de responsabilidade do mandante nos contratos firmados por mandatário que age com excesso de poderes ou fora dos limites do mandato, nos moldes propostos pela parte insurgente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação ao indicado vilipêndio aos artigos 5o, inciso II, XXXII e LV, 59 e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1344351 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 18/11/2021). No que diz respeito ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pela parte recorrente em nome dos advogados JONAS WENTZ, OAB/RS 49.387, AFONSO BARBOSA RIBEIRO NETO, OAB/RS 87.151, e MAURÍCIO BRANDELLI PERUZZO, OAB/RS 74.929 (ID 32470558). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005